Tribunal: TJMT
Processo: 1008193-38.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008193-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO - CPF: 284.753.968-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MILANI - CPF: 010.152.330-07 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANIA MENEGHETI MAINARDI - CPF: 383.958.108-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), ALESSANDRO MAINARDI - CPF: 437.613.568-20 (AGRAVADO), SUELI MENEGHETI MAINARDI - CPF: 015.644.508-56 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), EDNEI VALENTIM DAMACENO - CPF: 270.749.928-52 (PROCURADOR), RODRIGO BRANDAO RODRIGUES - CPF: 345.678.048-64 (PROCURADOR), EDNEI VALENTIM DAMACENO - CPF: 270.749.928-52 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO RODRIGUES - CPF: 345.678.048-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008193-38.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Agravados:
Alessandro Mainardi e outros

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA – IMÓVEL OFERECIDO EM HIPOTECA PARA GARANTIA DE CRÉDITO RURAL – ART. 69 DO DECRETO-LEI 167/67 - IMPENHORABILIDADE RELATIVA – DECISÃO REFORMADA

- RECURSO PROVIDO.

Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade conferida pelo art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 ao bem dado em garantia na
cédula
de
crédito rural
não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese de vencimento da dívida
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008193-38.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Agravados:
Alessandro Mainardi e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sinagro Produtos Agropecuários S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de Alessandro Mainardi e outros, indeferiu o pedido de penhora do imóvel.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sob o argumento de que o bem imóvel oferecido em hipoteca para garantia de crédito rural deverá ser considerado impenhorável apenas enquanto não vencida a dívida nos termos do art. 69 do DL 167/67, o que não é o caso em apreço, já que a dívida venceu em 31.10.2003, com prorrogação de vencimento para 31.10.2005.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 126755666).

As informações foram prestadas (id. 127392157), mantendo a decisão.

Sem contraminuta (id. 130644193 – certidão).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008193-38.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Agravados:
Alessandro Mainardi e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Alessandro Mainardi e outros, durante o trâmite processual a exequente pleiteou o registro de penhora do imóvel matriculado nº. 19.227 no CRI da Comarca de Assis/SP.

O douto juiz a
quo
indeferiu o pedido, diante da impenhorabilidade do bem decorrente dos R03 e R04 proveniente da Nota Devolutiva nº. 23333 (id. 126492698).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, alegando que não há qualquer impedimento para proceder a penhora do
bem imóvel, mesmo que oferecido em hipoteca para garantia de crédito rural, vez que o bem é impenhorável apenas enquanto não vencida a dívida nos termos do art. 69 do DL 167/67, o que não é o caso em apreço, já que a dívida venceu em 31.10.2003.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de constrição por outros débitos de bem ofertado como garantia da cédula de crédito rural.

De se ressaltar que o Decreto 167/67 que dispõe sobre os títulos de crédito rural estabelece em seu art. 69 a impenhorabilidade do bem hipotecado, vejamos:

Art. 69 - O
s bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

Nas palavras da Min. Nancy Andrighi proferida no REsp 303689/SP “
o escopo da regra que prevê a impenhorabilidade de bem oferecido em garantia de empréstimo rural é o de resguardar a garantia ofertada ao credor durante a execução do contrato
.”

Todavia, a jurisprudência do STJ é assente de que os bens garantidores da cédula são impenhoráveis somente durante a vigência do contrato. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL VENCIDA. ADMISSIBILIDADE.

O bem objeto de gravame em cédula de crédito rural só é impenhorável até o vencimento da dívida, podendo posteriormente ser constrito por outros débitos, mantido o direito de prelação do credor hipotecário.

Recurso conhecido e provido
.” (REsp n. 539.977/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 9.9.2003)

No AgRg no AREsp n. 285.586/SP, o Rel. Min. Sidnei Beneti, esclareceu quais os requisitos para a relativização da impenhorabilidade conferida pelo art. 69 do Dec. 167/67, vejamos:

“A impenhorabilidade conferida pelo 69 do Decreto-lei n. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absolutaPode ser relativizada: a) em face de execução fiscal; b) após a vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do credor; ou d) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular.”

Analisando detidamente os autos, observo que o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Assis/SP na Nota de Exigência nº. 23338 esclareceu que:

O titulo epigrafado teve a sua qualificacao adiada por esta serventia, pelos seguintes motives:

Constam dos R.03 e R.04 da matncula n.° 19.227, deste SRI, registros de hipotecas cedulares a favor do Banco Bamerindus do Brasil S/A, que tornam o imovel impenhoravel por outras dividas do emitente, conforme determina o artigo 69, do Decreto 167/67: “Os bens objetos de penhor ou de hipoteca constituidos pela cedula de credito rural nao serao penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dividas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumorindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hiootecante denunciar a existencia de cedula as autoridades incumbidas das diliqencias ou a quern a determinou, sob oena de responderem pelos preimzos resultantes de sua omissao.” (grifo nosso)

Porem, a criterio do juiz da causa, ha possibilidade de efetuar a averbagao da penhora, como por exemplo:

a) diante de creditos mais privilegiados (Ap.Civ. 274-6/1 CSM/SP; RESP 36.080-MG - STJ; RE. 163.000-1 STF; Proc. CG 82.512/2008 CGJ/SP);

b) quando a divida esta vencida, mas os registros nao foram cancelados, desde que intimado o credor hipotecario ( Ag.lnst. 1.015.186-9 TJ/SP);

c) quando houver prova de que o credor cedular foi intimado da penhora, e nao se opos (Resp.471.313 STJ; Ap.129-6/0 CSMSP);

d) quando o imovel for de grande valor e a divida hipotecaria de menor valor;

e) quando ciente dos impedimentos existentes (hipoteca cedular), o juiz da causa, avaliando as situagoes peculiares ao caso concrete, expressamente autoriza a penhora do bem e determina a sua averbagao (Resp 9.328-STJ).

Ressalta-se que todas as excegoes demandam expressa atuagao do juiz da causa, que apos avaliar o caso concrete autorizara a penhora do bem e sua averbagao, mesmo conhecedor da impenhorabilidade legal do imovel. Assim, e necessario juntar a prova de que essa impenhorabilidade foi afastada, seja pela intimação do do credor hipotecario ou por determinação judicial.

Como visto, o objeto de gravame da cédula de crédito rural só é impenhorável até o vencimento da dívida, no caso em análise, consta na matrícula do imóvel nº. 19.227 do CRI o aditivo de alongamento da cédula hipotecária com vencimento em 31.10.2005 (id. 126500651), o que demonstra no processo que a dívida está vencida.

De se ressaltar que mesmo considerando que a impenhorabilidade do bem hipotecado na cédula de crédito rural não é absoluta, ou seja, não subsiste após o vencimento da obrigação, inexiste risco do crédito por ela garantido, mesmo com a constrição de outros credores, pois é mantido o direito de prelação do credor hipotecário.

Nesse sentido soa a jurisprudência:

TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA. ART. 69 DO DECRETO-LEI N. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3.
Inexistência de risco ao crédito cedular garantido por hipoteca. Despicienda a proteção inserta no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67, pois a impenhorabilidade visa a garantir recursos suficientes para a satisfação do crédito agrícola, situação que, pelo contexto dos autos, não requer tal providência, uma vez que o crédito objeto da penhora, tão-somente, irá ser satisfeito, se sobejarem recursos quando do adimplemento do valor dado em garantia.
4. Recurso a que se nega provimento. (
REsp n. 220.179/MG, 3ª Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado Do TJ/RS), j. 6.4.2010 - negritei)

Diante dessas considerações, deve ser reformada a decisão para deferir o pedido da exequente consistente na penhora do imóvel matriculado sob nº. 19.227 do CRI da Comarca de Assis/SP.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022